Tribunal: TJSP
Processo: 2077991-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
"Habeas Corpus" – Sentença condenatória prolatada na origem – Direito de recorrer em liberdade - Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077991-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são impetrantes ROLDAO
VALVERDE e MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA e Paciente ANTONIO
MARCOS TELES DE MENEZES SILVA VIEIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA 2a VARA CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER - FORO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Tendo em vista a perda
do objeto, vez que o paciente já se encontra em liberdade, DERAM POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077991-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1269
2
Habeas Corpus Criminal no 2077991-23.2020.8.26.0000
Impetrantes: Roldao Valverde e Marcos Vinicius Alves da Silva
Paciente: Antonio Marcos Teles de Menezes Silva Vieira
Impetrado: Mm. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e
Familiar Contra A Mulher - Foro de Assis
Comarca: Assis
Voto no 1269
"Habeas Corpus" Sentença condenatória prolatada na origem
Direito de recorrer em liberdade - Perda do Objeto Ordem
prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Roldão
Valverde, inscrito na OAB/SP no 41.338, e pelo estagiário de Direito Marcos Vinícius
Alves da Silva, em favor de Antônio Marcos Teles de Menezes Silva Vieira, no qual
apontam como autoridade coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito da 2a Vara Criminal e da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Assis, nos autos de no
1501787-48.2020.8.26.0047, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Relata(m) que os policiais receberam informações de que o paciente
estava em posse de armas e buscaram endereços ligados a ele. No primeiro endereço,
encontraram um revólver, uma espingarda e munições. No outro endereço, encontraram
mais uma espingarda, um rifle e um revólver, além de munições.
Sustenta(m), em síntese, que a prisão em flagrante deve ser relaxada
porque não foi apreciada pelo magistrado dentro de 24 horas, o que a torna ilegal; que o
paciente possui atividade lícita remunerada, residência fixa, família constituída e está
esperando um filho; que não estão presentes os critérios legais para decretação da prisão
preventiva; que o paciente tinha as armas para a defesa pessoal de sua propriedade, já que
ocorreram furtos em seu sítio; é reabilitado, pois suas violações já passaram de cinco anos;
e que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62/2020, recomendando
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas com relação às pessoas em
grupo de risco para o COVID-19.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077991-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1269
3
liberdade provisória ao paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de
soltura, se comprometendo a cumprir algumas medidas cautelares alternativas à prisão, e a
posterior concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal
em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 37/40 deste feito, oportunidade em
que foram requisitadas informações à autoridade coatora, sendo elas prestadas nas folhas
42/43.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 47/53, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1501787-48.2020.8.26.0047, conforme se observa de suas folhas 232/245, pois a
autoridade coatora prolatou sentença condenatória em desfavor do paciente, condenando-o
às penas de 03 (três) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em
regime inicial semiaberto, porém lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, sendo o
alvará de soltura cumprido nas folhas 261/263 daqueles autos.
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do habeas
corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado como coator,
impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o que acontece quando,
argüida a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos que se
seguiram, vem o órgão competente, em data posterior à impetração, a
reconhecê-la.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que o paciente já se
encontra em liberdade, DOU POR PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator